Tribunal: TJDFT
Processo: 0749645-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749645-44.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN CESAR ALVARES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A, FEDERAL AUTOMOVEIS LTDA - EPP, ROMULO FERREIRA ALVARES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALAN CÉSAR ALVARES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada em face de BANCO J. SAFRA S/A, FEDERAL AUTOMÓVEIS LTDA – EPP e RÔMULO FERREIRA ALVARES: “Verifica-se pelo contracheque da parte autora rendimentos mensais líquidos no montante de R$ 5.180,18. Assim, percebe-se que o autor aufere renda suficiente para arcar com os gastos de uma demanda judicial, pois as custas processuais em nosso Tribunal são de valores módicos, incapazes de onerar de sobremaneira a economia dos cidadãos. Por tais razões, indefiro o benefício da justiça gratuita ao autor. Venha aos autos comprovante de recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” O Agravante sustenta (i) que “é técnico bancário, e recebe R$5.180,18 (cinco mil e cento e oitenta reais e dezoito centavos) por mês”; (ii) que “A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos”; (iii) que “existe um processo de execução com as mesma partes do presente processo, no 0724862-98.2023.8.07.0007, tendo sido concedida a gratuidade de justiça”; (iv) que “enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos (contracheque, extratos bancários, e a declaração do IRPF) revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal”; e (v) que “não foi dado oportunidade para que o requerente apresentasse novos documentos para comprovação da hipossuficiência, conforme determina o artigo 99 §2o do CPC”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos documentos de IDs 66461835, 66461836, 66461837, 66461839, 66461840, 66461841, 66461844, 66461846, 66461847 e 66461848. Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, no que concerne à exigência do pagamento das custas processuais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator